Tribunal: STF
Processo: ARE 1407396
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DE INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SUMULA VINCULANTE N. 4. PAGAMENTO RETROATIVO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO DA 4ª CÂMARA CÍVEL QUE EM AÇÃO DE COBRANÇA CONDENOU O MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 117-A DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 001/2012. 1)- PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL INVOCADA PELO RÉU. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 319, II, CPC. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO REQUERIDO, QUE TEVE O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADO. 2)- MÉRITO. VERBA INDENIZATÓRIA PREVISTA NO ARTIGO 117-A DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 01/2012. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO EXPRESSA À NORMA JURÍDICA DO ARTIGO 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTELIGÊNCIA AINDA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI Nº 1.747.260-1. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA RESCINDIR O ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE TRIBUNAL E AO MESMO TEMPO JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DA AÇÃO DE COBRANÇA ORIGINÁRIA” (fl. 3, e-doc. 49).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 62).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 7º da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal. Assevera ser válido o pagamento do auxílio-alimentação previsto na Lei Complementar municipal n. 1/2012 (e-doc. 80).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal e de ser incabível recurso extraordinário contra ofensa a súmula vinculante (e-doc. 87).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o conteúdo sumular está contido no art. 7º, inc. IV da CF e serve de referência para fundamentar a respectiva contrariedade em face do texto constitucional” (fl. 2, e-doc. 93).



    Salienta que, “em relação à Súmula nº. 280 do STF, elemento jurisprudencial que obsta a interposição de recurso extraordinário com base em ofensa à direito local, cabe esclarecer que o recurso extraordinário não possui como fundamento a análise de legislação local. O argumento defendido consiste na aplicação equivocada do art. 7º, inc. IV e da Súmula Vinculante nº. 4 ao caso concreto, de modo que não existe qualquer alegação de ofensa ao direito municipal” (sic, fl. 2, e-doc. 93).



    Reitera o argumento do recurso extraordinário de que, “enquanto o v. acórdão recorrido decidiu pela inconstitucionalidade em razão da vinculação do benefício ao salário-mínimo (constatável independentemente da analisa da lei municipal), o presente recurso pretende a reforma daquele de modo a reconhecer a constitucionalidade da concessão do benefício em múltiplos cuja correção obedecerá critério diverso daquele utilizado para correção do salário mínimo” (sic, fl. 4, e-doc. 93).



    Ressalta que “a ofensa reflexa ora suscitada na r. decisão de inadmissão em verdade não existe. Primeiro porque, salvo melhor juízo e com o devido acato a r. decisão de inadmissão, cabe à Suprema Corte emitir este juízo. Ademais, a matéria de suporte do recurso está regulamentada na CF exclusivamente, se tratando, portanto, de ofensa direta” (fl. 4, e-doc. 93).



    Pede o provimento do presente recurso.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6.  No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator acolheu “a tese do MUNICÍPIO autor de que o acórdão rescindendo violou norma jurídica constitucional que proíbe a utilização do salário mínimo como indexador de vantagem remuneratória” e julgou “PROCEDENTES OS PEDIDOS DA PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA para o fim de rescindir o acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos autos de apelação cível nº 1.721.080-3, e, em sede de juízo rescisório, julgar improcedente o pedido contido na ação de cobrança originária” (fls. 9-10, e-doc. 49).



    Diferente do alegado pelo agravante, o Tribunal de origem observou os termos da Súmula Vinculante n. 4, na qual se dispõe: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial” (DJe 9.5.2008).



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. BASE DE CÁLCULO SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 4/STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. A jurisprudência desta CORTE, em conformidade com a SV 4/STF, veda a utilização do salário mínimo como fator de indexação de vencimentos de servidores públicos. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.387.489-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. BASE DE CÁLCULO. LEI MUNICIPAL N. 3.272/1985. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado. Incidência da Súmula Vinculante 4 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.250.750-Ed-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.7.2022).



    7. Ao julgar procedente a ação rescisória, o Tribunal de origem assim decidiu sobre os efeitos do processo objetivo de controle de constitucionalidade estadual na espécie em exame:



    “(...) em que pese o acórdão da ADI nº 1.747.260-1 ainda não tenha transitado em julgado, infere-se de seu teor que os efeitos da decisão têm caráter imediato e retroativo, pois a modulação dos efeitos ex nunc foi unicamente para os servidores que já receberam a verba indenizatória, o que não é o caso do réu destes autos que está ainda tentando receber a verba no cumprimento da sentença perante o juízo de origem (que foi suspenso, diga-se). 



    Em outras palavras, para os servidores que não chegaram a receber a verba indenizatória em questão (caso do requerido), os efeitos da declaração de inconstitucionalidade serão ex tunc, ou seja, retroativos, o que significa dizer que o artigo 117-A da Lei Complementar nº 01/2012 foi declarado inconstitucional desde a sua criação, não podendo mais ser aplicado. 



    Resta, assim, afastado o argumento do requerido de que a Lei Complementar Municipal nº 01/2012 teve validade e vigência até a publicação da decisão do acórdão da ADI Nº 1.747.260-1 em agosto de 2019, e que, portanto, teria direito ao recebimento do auxílio até julho de 2019. Como já dito, essa modulação de efeitos se aplica apenas aos servidores que já receberam a verba indenizatória” (fls. 9-10, e-doc. 49).



    Rever o entendimento adotado na ação rescisória de que o agravante não teria direito ao recebimento retroativo do auxílio-alimentação exigiria a análise da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 7º, IV, 37, X, E 39, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, consoante o art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.169.251-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.8.2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PAGAMENTO DE RETROATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PEDIDO FUNDAMENTADO EM LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM CONTROLE CONCENTRADO ESTADUAL. SÚMULA 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. Hipótese na qual infirmar as conclusões do acórdão recorrido quanto à não retroatividade, na espécie, do pagamento de auxílio-alimentação demandaria necessariamente a análise de direito local, o que é inviável em sede de recurso extraordinário (enunciado n. 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal). 2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE n. 1.341.992, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.1.2022).



    Na mesma linha são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.407.277/PR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24.10.2022, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.401.881/PR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 17.10.2022, e nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.385.770/PR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.9.2022.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora